Tribunal: CARF
Processo: 15374.920699/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.920699/2008-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.418 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara /2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Assunto
PER/DCOM - COMPROVAÇÃO
Recorrente
NKB RIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencido o Relator que negava provimento. Designado para redigir o voto
vencedor de conversão em diligência o Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

(documento assinado digitalmente)
Marcelo José Luz de Macedo – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Marcelo José Luz de Macedo (suplente
convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I - RJ, através do acórdão 12-32.877, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.920699/2008-11
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.418 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920699/2008-11

Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
A interessada acima identificada apresentou Declaração de Compensação –
DCOMP no 31035.07029.310505.1.3.03-8982, em 31/05/2005 (fl.2/15), constando
dito crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2003, no valor de R$
131.326,20, do qual pretendia utilizar valor parcial para compensar débitos de CSLL
retidos na fonte do período de apuração de abril de 2005, no valor de R$ 39.725,25.
2. A compensação foi não homologada e o direito creditório indeferido, nos
termos do despacho decisório da DERAT/RJ de no 78377195 de fl. 18, fundamentação
legal dos art 6o, § 1o, 28 e 74 da Lei 9.430, de 27/12/1996 c/c art. 5o da IN SRF
600/2005, sob argumento de que não foi possível confirmar a apuração do crédito,
pois o valor informado na declaração de informações econômico fiscais da pessoa
jurídica (DIPJ) de R$ 323,34 não corresponde ao valor do saldo negativo informado
no PER/DCOMP – R$ 131.326,20.
3. Inconformada, a interessada ingressou com Manifestação de Inconformidade
de fls. 20 e seguintes, alegando que:
3.1.é tempestiva a manifestação da interessada;
3.2 o crédito utilizado para a formalização das compensações teve sua origem
em saldo negativo de CSLL do exercício 2005, ano calendário de 2004, composto por
CSLL retida na fonte por outras pessoas jurídicas;
3.3 houve equívoco na informação do exercício, dito 2004, quando na verdade é
2005, ano-calendário de 2004, consagrando o erro material de preenchimento da
DCOMP;
3.4 existe o direito à compensação e o crédito é totalmente líquido e certo para
extinguir o débito tributário.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO à mesma, por maioria, reconhecendo o
valor de R$ 323,34..
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR. NULIDADE. MOTIVAÇÃO.
A ausência de um requisito fundamental do ato administrativo condena o
mesmo a ser declarado nulo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE PREENCHIMENTO.
INTIMAÇÃO DA RFB PARA RETIFICAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO.
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR
AO
DESPACHO
DECISÓRIO.
NÃO
CABIMENTO.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.418 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920699/2008-11

A declaração de compensação somente poderá ser retificada pelo sujeito
passivo caso se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador. Prévia e regularmente intimada para retificar declaração
dentro de certo prazo, não o fazendo no prazo certo, resta precluído o direito de
o fazer.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Do voto do relator, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
5. A interessada contesta a decisão que não homologou a compensação
declarada, admite que errou no preenchimento da DCOMP mas alega possuir o crédito
necessário para ver homologada a compensação pretendida, tendo errado ao preencher
a DCOMP no quesito exercício.
6. O despacho decisório não homologou a compensação declarada pela
interessada, indicando como o motivo que, “não foi possível confirmar a apuração do
crédito, pois o valor informado na declaração de informações econômico fiscais da
pessoa jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo negativo informado no
PER/DCOMP. Valor original do saldo negativo informado na PER/DCOM com
demonstrativo de crédito: R$ 131.326,20. Valor do saldo negativo informado na
DIPJ: R$ 323,34
7. PRELIMINARMENTE, deve ser ressaltado que o crédito arrolado na
compensação (saldo negativo de CSLL apurado na declaração de rendimentos) sequer
chegou a ser analisado pela autoridade administrativa, que optou por não aprofundar a
análise da procedência do crédito. O motivo indicado na fundamentação está
relacionado às formalidades do preenchimento da declaração de compensação, que
não guarda relação lógica com análise do crédito e que sequer constitui impedimento à
compensação.
8. Ora, a interessada deixou de indicar corretamente no PER/DCOMP o valor
original do saldo credor do IRPJ apurado na DIPJ, porém tal valor, ressalte-se, já era
de conhecimento da Autoridade Administrativa, visto que a interessada informou a
data de apuração do crédito no PER/DCOMP, o que possibilitou que a Autoridade
Administrativa identificasse o crédito através da DIPJ correspondente. A interessada,
além disso, apontou crédito no PER/DCOMP em valor suficiente para satisfazer
parcialmente a compensação.
9. No presente caso, a motivação indicada para não reconhecer o direito
creditório simplesmente é inaceitável, pois não deve constituir obstáculo à análise a
divergência apontada no Despacho Decisório, ainda mais quando o valor do crédito já
foi informado em DIPJ e é suficiente para cobrir parcialmente o débito. Não haveria
motivos para interromper a análise e, de pronto, deixar de homologar a compensação
por erro de preenchimento, sem que a interessada tivesse sequer, sido intimada a
prestar esclarecimentos.
10. Como é sabido, são cinco os requisitos necessários à formação do ato
administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O motivo é a situação
de direito ou de fato que determina ou autoriza a realização do ato administrativo.
11. Assim, sendo certo que a decisão que não reconheceu o direito creditório
alegado pela interessada configura-se como ato administrativo e, como tal, deve conter
todos os requisitos para sua validade previstos nos princípios de Direito
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.418 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920699/2008-11

Administrativo, e que a ausência de um requisito fundamental do ato administrativo
condena o mesmo a ser declarado nulo, tem-se que, no presente caso, em virtude da
inexistência da correlação lógica entre a motivação indicada no Despacho Decisório e
o mérito da compensação, deve ser declarada a nulidade do Despacho Decisório
proferido pela DERAT/RJ.
12. NO MÉRITO, caso a preliminar de nulidade seja vencida, entendo que não
cabe a retificação da DCOMP sub análise, como quer a interessada, por dois motivos:
12.1- a legislação que regulamenta a retificação da declaração de compensação
é clara ao dispor que a DCOMP somente poderá ser retificada pelo sujeito passivo
caso se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador, nos termos da Instrução Normativa 600, de 28/12/2005, artigo 57:
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito
passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador e, no que se refere à Declaração de
Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
12.2.- A interessada foi intimada a retificar a DCOMP 31035.07029.
310505.1.3.03-8982 em 31/05/2005 (no rastreamento 621530464), cuja ciência de seu
inteiro teor ela tomou em 06/09/2006 através do aviso de recebimento dos Correios
(AR no 621530464), cf. comprovam os documentos extraídos do sistema SUCOP da
RFB (fls. 115/6). Consta do teor da referida intimação:
4- DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL:
“O valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP é diferente do
apurado na DIPJ.
Apuração: EXERCÍCIO 2004
DIPJ: Valor do Saldo Negativo R$ 323,34
PER/DCOMP: V alor do Saldo Negativo R$ 131.326,20
Crédito DIPJ: R$ 323,24 (Somatório dos valores da FICHA 17, LINHAS
41 A 47)
Crédito PER/DCOMP: R$ 131.326,20 (...)
Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP
retificador indicando corretamente o valor do saldo negativo apurado no
período e, se for o caso, corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua
composição. Outras divergências entre as informações do PER/DCOMP, da
DIPJ e da DCTF no período deverão ser sanadas pela apresentação de
declarações retificadoras no prazo estabelecido nesta intimação.
Base legal: art 6o, parágrafo 1o, incisos I e II e artigo 74 da lei 9430/96,
com as alterações posteriores. Art. 4o e 56 a 61 da IN 600,de 2005
5- INTIMAÇÃO
Fica o sujeito passivo acima identificado INTIMADO a sanar a(s)
irregularidade(s) apontada(s) no quadro 4, no prazo de 20 dias contados
da ciência desta Intimação. Não sanada(s) a(s) irregularidade(s) a(s) no
prazo estipulado, o PER/DCOMP em análise poderá ser indeferido/não
homologado”
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.418 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920699/2008-11

13. Na técnica processual, prazos próprios são aqueles cujo descumprimento
produz uma conseqüência específica dentro da relação processual, qual seja, em regra,
a de perder o direito, no âmbito restrito do curso processual, de fazer aquilo a que
aquele prazo se destinava (preclusão). Ora, a interessada teve a oportunidade, no
tempo certo e indicado na intimação RFB para corrigir o erro cometido de confundir
exercício com ano-base e os valores correspondentes, não o fazendo no prazo
estipulado. Foi alertada de que, não o fazendo, poderia ter sua DCOMP indeferida/não
homologada e, no entanto, quedou inerte, assumindo o ônus de sua omissão.
14. Tendo tido já a oportunidade para retificar a DCOMP sub análise, no tempo
certo, por força de intimação regular expedida pela RFB, e não o fazendo, a
interessada deixou de corrigir os erros nela apontados e que determinam o seu direito à
compensação. Por força do regulamento em vigor, não pode a referida DCOMP ser
retificada pelo interessado após ciência de decisão contida no despacho decisório da
Autoridade Fazendária.
Conclusão:
15. Por todo o exposto, entendo que, em PRELIMINAR, o Despacho Decisório
no 78377195 de fl. 18 deve ser declarado nulo, em virtude de falta de motivação da
autoridade fazendária para a não homologação da compensação; se for vencida a
preliminar, no MÉRITO, voto por dar parcial provimento à manifestação de
inconformidade e autorizar a compensação de débitos do contribuinte no valor até R$
323,34, valor do saldo negativo de CSLL informado na DIPJ do exercício de 2004 (fl.
114), ano-base de 2003, cf. informado na DCOMP sub análise.

Cabe ressaltar que em julgamento, na preliminar, o relator foi vencido,
prevalecendo no mérito, conforme decisum do voto a quo:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, por voto de
qualidade foi rejeitada a preliminar de nulidade do despacho decisório no 78377195,
vencido o relator João Nelson Rabelo de Miranda, que votou pela nulidade. No mérito,
não foi dado provimento à manifestação de inconformidade, vencido o julgador
Edison Luis Brandão Couto, mas foi parcialmente deferida a compensação declarada
até o limite do crédito reconhecido à pessoa jurídica como saldo negativo de CSLL do
exercício de 2004 no valor de R$ 323,34.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 27/09/2010, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 26/10/2010 (efls. 150 e ss), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- requer nulidade do despacho decisório, pois o fundamento utilizado (o valor
informado em DIPJ não corresponde ao saldo negativo de CSLL informado em PER/Dcomp)
para negar totalmente o pleito seria sem fundamento, pois apesar do equívoco no preenchimento
do PER/Dcomp, haveria algum valor a ser considerado (R$ 323,34);
- requer nulidade da decisão de primeira instância, pois se negou a analisar o
argumento e comprovação trazidas;
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.418 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920699/2008-11

- seria descabida a inviabilidade alegada para retificação do PER/Dcomp, pois o
seu procedimento de compensação se encontraria em perfeita consonância com a previsão
contida nos artigos 6o, parágrafo 1o, inciso II e 28, ambos da Lei no 9.430/96. A IN 600/2005 ao
estabelecer regras impedindo a retificação estaria exorbitando da sua competência;
- deveria prevalecer do princípio da verdade material que informa o processo
administrativo.

É o relatório.

Voto Vencido:
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Versa o presente processo de pedido de compensação, no qual o contribuinte
alegou que tinha um direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL, ano-calendário de
2003 (exercício 2004), no valor de R$ 131.326,20. Tal direito estava informado no PER/Dcomp
no 31035.07029.310505.1.3.03-8982, transmitido em 31/05/2005.
Nos autos, a efl. 118, há um termo de intimação, cientificada em 06/09/2006 (efl.
119), em que acusa divergências das informações em PER/Dcomp com a DIPJ em questão ali
citada (exercício 2004), pelo que solicitou o contribuinte a retificar a DIPJ correspondente ou
apresentar PER/Dcomp retificador indicando corretamente o valor do saldo negativo, pelo o
que, aparentemente, não atendera.
O despacho decisório, emitido em 26/08/2008 (efl. 19) denegou o pleito, por não
ter sido possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômicas-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo
negativo informado no PER/Dcomp. Adiciona que do pleito de R$ 131.326,20, na DIPJ o valor
do saldo negativo informado era de R$ 323,34.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte, agora recorrente, alegou que
preencheu equivocadamente as PER/Dcomps em comento nos campos “exercício” e “valor do
saldo negativo”. O correto seria crédito do saldo negativo do ano-calendário 2004 (exercício) e o
valor correto seria de R$ 132.370,26.
A decisão da DRJ, após deliberar, rejeitou a preliminar de nulidade e deferiu
parcialmente, com base no valor de saldo negativo na DIPJ exercício de 2004, no valor de R$
323,34. Adicionalmente, informou que não cabia a retificação do PER/Dcomp, em virtude do
disposto no art. 57 da IN 600/2005, bem reforçou o aspecto que a fora intimada a retificar o
PER/Dcomp antes da emissão do despacho decisório, a qual ficou inerte.
Em recurso voluntário, suscita nulidades do despacho decisório e da decisão a
quo, bem como procura reforçar seu entendimento que cabe sim a retificação do PER/Dcomp.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.418 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920699/2008-11

Passo ao voto.

- das nulidades suscitadas:
Alega e requer a nulidade do despacho decisório, pois entende que o fundamento
utilizado (o valor informado em DIPJ não corresponde ao saldo negativo de CSLL informado em
PER/Dcomp) para negar totalmente o pleito seria sem base legal, pois apesar do equívoco no
preenchimento do PER/Dcomp, haveria algum valor a ser considerado (R$ 323,34). Igualmente,
requer nulidade da decisão de primeira instância, pois se negou a analisar o argumento e
comprovação trazidas do seu direito.
Entendo que tais questões não são inerentes a eventual nulidade.
Sobre o despacho decisório, foi baseado com informações do próprio contribuinte,
inclusive, que fora alertado antes da sua emissão, via intimação, que havia divergências. O
contribuinte se manteve silente, e então, foi proferido o despacho decisório. Não vislumbro
nenhum elemento de cerceamento de defesa, pelo contrário, vislumbro até um interesse da
administração tributária de oferecer oportunidade ao contribuinte de sanar, acusando da
divergência. Em nenhum momento nos autos ele (contribuinte) faz referência a esta intimação, e
entendo que ela é extremamente importante no atual processo, para demonstrar o seu interesse
(da administração) de sanar o problema na primeira oportunidade (o que teve, e não o fez).
Sobre o fato de não ter considerado o saldo negativo na DIPJ do outro ano, que
alega preenchida equivocada, no valor de R$ 323,34, não vislumbro nenhum problema nos
requisitos do despacho decisório. Neste há a motivação, bem clara, de que há divergências de
valores, e por isso não reconhecia a compensação. O fato de não ter concedido o valor errôneo
não perpassa pela sua nulidade, e sim por um erro material, sanado pela decisão de primeira
instância administrativa.
Quanto a alegação de que seria nula a decisão de primeira instância
administrativa, pois não analisara seus argumentos e comprovações trazidas aos autos, também
não vislumbro nenhuma nulidade, pois se baseou num aspecto limitador para analisar o direito
creditório. O contribuinte pretendia modificar o momento do seu crédito, bem como o valor, e no
entendimento daquela instância julgadora, não poderia mais ser apreciado, pois envolvia, na
prática, retificar o PER/Dcomp, pelo que se valeu do art. 57 da IN 600/20051.
Assim, voto no sentido de REJEITAR as nulidades suscitadas na peça recursal.

- no mérito:
A recorrente alega que seria descabida a inviabilidade suscitada para retificação
do PER/Dcomp, pois o seu procedimento de compensação se encontraria em perfeita
consonância com a previsão contida nos artigos 6o, parágrafo 1o, inciso II e 28, ambos da Lei no
9.430/96. A IN 600/2005 ao estabelecer regras impedindo a retificação estaria exorbitando da

1 Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de Compensação somente poderão ser
retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58
e 59.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.418 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920699/2008-11

sua competência. E de qualquer forma, deveria prevalecer do princípio da verdade material que
informa o processo administrativo.
A questão inerente à possibilidade de retificação das informações prestadas em
PER/Dcomp, após a emissão do despacho decisório, permeiam muitas discussões neste CARF.
Há de um lado, o alegado erro no preenchimento do PER/Dcomp pelo
contribuinte, tentando se justificar que entendeu errado algum campo, e informou o valor ou
período equivocamente.
De outro lado, a administração tributária, que ao possibilitar que o contribuinte
fizesse o PER/Dcomp, tendo características constitutivas de um direito creditório, sujeito à
homologação tácita, deveria ser cuidadoso das informações.
Entendo que há limites para eventualmente alterar os dados constantes em
PER/Dcomp, desde que não transmute-se a essência do pedido original. Assim tenho me
manifestado, dependendo do caso, ora em favor do contribuinte, ora contra.
No caso que chamaria clássico (e muitas vezes usado como paradigma na defesa
dos contribuintes), em que o contribuinte preenche como pagamento indevido de estimativa, mas
na realidade é saldo negativo, com valores corretos, entendo que se caracterizaria um erro de
fato, pois pode ser entendido que são conceitos confusos para quem não atua na área
ordinariamente. Claro que tal situação envolveria a comprovar materialmente o direito existente.
Contudo, no caso dos autos, temos um erro de ano-calendário de origem do
crédito e, também de valor! Ou seja, como entender que tais erros são erros escusáveis, e teria
albergue na legislação como uma mera inexatidão material?
Permitir que se altere tais informações do pleito original – PER/Dcomp seria
alterar toda a natureza e período de apuração, que envolveria na prática, permitir um novo pedido
de compensação aproveitando uma anterior.
Não consigo vislumbrar um erro simples ao caso, como pretende o contribuinte, e
sim, praticamente, uma alteração total do PER/Dcomp, pois praticamente transmutaria a natureza
jurídica do pedido original.
Vai também em desfavor do contribuinte o fato que fora alertado e intimado quase
dois anos antes do despacho decisório que havia divergências, e nada fez.
Rebatendo aspectos suscitados, não vislumbro nenhum problema na delimitação
da IN 600/2005 (então vigente) em relação a Lei 9.430/1996, pois aquela regrou a matéria, e
delimitou o momento de que o contribuinte pode retificar seu PER/Dcomp, pois há um prazo
correndo para a devida análise, senão ocorre a homologação tácita.
Assim, há limites no princípio da verdade material, pois o contribuinte não pode
ser negligente com suas informações prestadas, que geram efeitos tributários significativos. Há
no mundo real casos de que demonstram confusão de conceitos, que geram dúvidas, e
demonstrado, cabe sim admitir, inclusive, de ofício retificação em PER/Dcomp. Mas há outros
casos, que extrapolam este limite de mera confusão.
Entendo que o caso dos autos extrapola este limite de mera confusão, ou
inexatidão material, como delimita a legislação aplicável.
Por conseguinte, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.418 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920699/2008-11

Conclusão:
Considerando o todo exposto, VOTO no sentido de REJEITAR as nulidades
suscitadas, e no mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Voto Vencedor:
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Redator designado

Em que pese o voto de mérito muito bem fundamento pelo Conselheiro Relator,
entendo que o presente processo não se encontra em condições de julgamento e merece ser
baixado em diligência. Isto porque desde a sua primeira manifestação nos autos o contribuinte
informa um equívoco no preenchimento da PER/DCOMP o qual impediria a correta análise do
seu direito creditório.
Com efeito, segundo consta da manifestação de inconformidade e também do
recurso voluntário, o que se pretende no caso é a utilização de um suposto crédito tributário
decorrente do saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2004.
Sucede que, por erro, no campo “período”, o contribuinte teria informado o ano de
2004, o qual, todavia, seria referente ao “exercício” e não ao “ano-calendário”. Por tal razão, foi
analisado o saldo do ano-calendário de 2003 e não de 2004, conforme pretendido. A esse
respeito, convém mencionar que o campo “período” talvez represente um dos maiores problemas
da declaração de compensação, posto ser bastante comum na prática a confusão entre os termos
“ano-calendário” e “exercício”.
Em resumo, o contribuinte imaginava ter informado o crédito do ano de 2004,
quando na verdade informou crédito do exercício 2004, mas ano-calendário de 2003.
Segundo o Conselheiro Relator, tal fato não refletiria um mero equívoco formal
em razão de duas constatações: primeiro porque o contribuinte teria sido intimado a retificar a
sua DIPJ ou PER/DCOMP, após a identificação na divergências das informações pelo sistema; e
segundo porque haveria ainda uma diferença entre o valor do saldo negativo informado na
PER/DCOMP e aquele constante da DIPJ do ano-calendário de 2003.
A nosso ver, todavia, tais divergências não constituem barreiras insuperáveis ao
efetivo exame do direito creditório pretendido, tendo em vista a existência de indícios flagrantes
do mero equívoco formal no preenchimento da declaração, os quais necessitam investigação.
Explicamos.
O montante de crédito de saldo negativo de CSLL informado em PER/DCOMP
no valor original de R$ 131.326,20 se encontra muito mais próximo do saldo negativo referente
ao ano-calendário de 2004, cujo montante informado em DIPJ é de R$ 132.370,26, do que
daquele informado para o ano calendário de 2003, no montante de R$ 323,34. Perceba-se que o
montante de saldo negativo de CSLL para o ano-calendário de 2003 não chega nem próximo
daquilo que pretende o contribuinte, o que configura forte indício do equívoco cometido.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.418 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920699/2008-11

Mas não é só, pois, além disso, o contribuinte tratou de relacionar em sua
PER/DCOMP todas as parcelas utilizadas na composição do seu saldo negativo. Trata-se mais
especificamente de 80 parcelas de retenções realizadas sob os códigos 6147 e 5952.
Assim, o que nos parece que aconteceu foi de fato um simples equívoco no
preenchimento da PER/DCOMP, mais especificamente devido a uma confusão terminológica
causada pelos termos “exercício” e “ano-calendário”.
Nesse sentido, o entendimento particular deste Conselheiro Redator Designado
tem sido no sentido de admitir tais retificações na hipótese, tendo em vista se tratar – a nosso ver
– de um mero equívoco formal no preenchimento da declaração, o qual não enseja modificação
substancial do crédito pretendido. Corrobora com esse posicionamento a jurisprudência deste
Conselho, veja-se abaixo:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. POSSIBILIDADE. Erro de
preenchimento de DCOMP não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma
situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode
retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a
busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei. (Processo no 10882.908305/2009-83. Acórdão no 1301003.491. Sessão de
20/11/2018)
No presente caso, o crédito pretendido não chegou a ser analisado pela Delegacia
de Julgamento sob a justificativa de que a declaração de compensação somente poderia ser
retificada pelo contribuinte até o momento em que proferido o despacho decisório, precluindo o
direito de o fazer depois.
Superado tal entendimento, mister destacar então e necessidade de que seja
analisada a sua efetiva disponibilidade, ou seja, se de fato foi apurado saldo negativo de CSLL
para o ano-calendário de 2004 e, além disso, se ainda existe disponibilidade de saldo, quer dizer,
se ele não foi realmente utilizado em outras compensações/restituições.
Nesse contexto, resolvo converter o julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem proceda com a análise da PER/DCOMP no 31035.07029.310505.1.3.03-8982
tomando por base o ano-calendário de 2004, tal como pretendido desde o início pelo
contribuinte. É importante identificar de início a existência do saldo negativo pretendido e em
seguida a sua disponibilidade, quer dizer, se não foi totalmente consumido, nem tampouco foi
objeto de outras declarações pendentes de análise.
As informações apuradas em diligência deverão constar de relatório conclusivo do
qual se dará ciência ao contribuinte para que, querendo, se manifeste, no prazo de 30 (trinta)
dias.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital